Tribunal: TJDFT
Processo: 0741403-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741403-04.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA PERPETUA DE ALMEIDA AGRAVADO: CARPEGGIANI MARCIEL BRITO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA PERPETUA DE ALMEIDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0744171-94.2021.8.07.0001. Nos termos da r. decisão agravada (ID 11518604 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, por ausência dos requisitos legais. Inconformada, a agravante interpôs recurso de Agravo de Instrumento afirmando que o agravado, em comentário a uma postagem da agravante, fez publicação desabonadora à sua imagem pela rede social Twitter com xingamentos à Deputada-Agravante, em 14 de agosto de 2021, como forma de disseminação de ódio incompatível com os direitos da personalidade. Assevera que o xingamento odioso feito pelo ora agravado constitui inequívoca ofensa moral com enorme potencial lesivo, notadamente por ter sido feito em rede social com grande repercussão e por ter maculado a honra e a imagem de pessoa pública. Aduz que não é lícito nem mesmo salutar ao debate público a utilização de ofensas diretas e pessoais, destinadas a depreciar e desvalorizar a honra e a imagem da parlamentar por meio de publicação, xingamentos e de acusações levianas. Ao final, a agravante postula o deferimento de tutela recursal, para reformar a r. decisão vergastada, para determinar ao agravado: (i) que remova imediatamente o conteúdo ofensivo devidamente individualizado por meio da URL indicada na petição, sob pena de multa diária não inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento; (ii) que se abstenha de fazer novas publicações difamatórias, injuriosas, caluniosas e vexatórias à pessoa da Requerente, sob pena de multa diária não inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento;. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela recursal deferida. Preparo regularmente recolhido (IDs 31665399 e 32665406). É o relatório. DECIDO. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300,caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Imperioso destacar, que a velocidade das manifestações nas redes sociais, aliada ao alcance da propagação do conteúdo respectivo e do enorme engajamento da população, tornou a baliza dos limites da liberdade de expressão algo desafiador e premente. Isto porque, as redes sociais tornam possível atingir, em tempo real, o público, numa amplitude nunca imaginada. Assim, o “direito à privacidade”, o “direito de opinião” e o “discurso de ódio” são conceitos que se contrapõem no mundo real, sujeitos à anomia e com a aptidão de causarem prejuízo, sem a possibilidade da correspectiva responsabilização. Desse modo, nunca se defendeu tanto a liberdade de expressão e nunca se abusou tanto dela. O que parecia ser a realização de um sonho de participação na vida pública, com a utilização de um meio descentralizado e democraticamente disponível a todos, tornando possível a conexão cada vez mais ampliada, com as vantagens daí decorrentes, passou a se constituir em verdadeira fonte de preocupação, na medida em que vai se delineando a percepção de uma inversão em curso: a digitalização se sobrepondo à vida, ao invés de adequar-se a ela e estar a seu serviço. No caso, há conflito de direitos fundamentais tutelados pela Constituição Federal, consistentes na liberdade de expressão e de pensamento e, ainda, no direito à honra, alicerçado na dignidade humana. O inciso X do artigo 5o da Constituição Federal, que consagra os direitos e deveres individuais e coletivos, estabelece que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Por sua vez, o artigo 220 da Constituição Federal consagra o direito à liberdade de expressão, in verbis: Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. A liberdade de expressão deve ser exercida com responsabilidade para que não resulte em prejuízo à honra, à imagem e ao direito de intimidade da pessoa abrangida pela postagem na rede social ou matéria jornalística. Em um Estado democrático, havendo colisão entre princípios constitucionais, o caso concreto será o balizador, segundo critérios de ponderação, balanceamento ou sopesamento em relação aos princípios colidentes. Conforme ensinamentos de Pedro Lenza, “a aplicação dos princípios ‘não será no esquema tudo ou nada, mas graduada à vista das circunstâncias representadas por outras normas ou por situações de fato’. Destaca-se, assim, a técnica da ponderação e do balanceamento, sendo, portanto, os princípios valorativos ou finalísticos”.[1] Também neste sentido, ANTONIO JEOVÁ SANTOS, leciona que “Todo direito está sujeito a restrição. Num Estado democrático não existe absolutismo quanto ao exercício de direitos. Um está sempre coarctado por outro. Isto é assim, porque a convivência harmônica e em paz está a depender de como são exercidos os direitos. Sem abuso, mas com peias. Sem restrições que impeçam seu exercício regular e honesto, mas com limitação quando existe um desbordar inconsequente. (...). Essa limitação é necessária, pois visa a harmonizar o exercício da liberdade por parte dos demais integrantes da sociedade”.[2] Como bem destacou o eminente Ministro Carlos Alberto Menezes, ao enfrentar questão análoga, "É preciso ponderar as duas pontas da liberdade, aquela da preservação da dignidade da pessoa humana e aquela da livre circulação da informação pela mídia. É essa ponderação que eleva e protege o cidadão contra ataques a sua honra e, exempli pare, assegura direito à informação". (Resp 403639/PR). Portanto, a coexistência pacífica das liberdades depende, paradoxalmente, de suas limitações, tal como o popular brocardo consubstanciado no dizer: o direito de um termina onde começa o direito do outro. Da ausência de limitação das liberdades, decorreria o caos social e inviabilidade de convivência harmônica em sociedade. No caso, a ponderação a ser feita envolve eventual ofensa ao direito à honra e à imagem da autora, conforme disposição do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal e o direito à liberdade de expressão, alicerçado nos artigos 5o, inciso IX, e 220, também da Carta Magna. Nessa esteira de pensamento, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é necessário o equilíbrio entre os direitos fundamentais, não podendo a liberdade de expressão ser utilizada para a prática de atos ilícitos. No caso em apreço, depreende-se que a agravante é deputada federal e titular de uma conta na rede social Twitter, desta se utilizando para manifestações públicas de cunho político e social. Em uma de suas publicações, o agravado a qualificou como “canalha”, “defensora de assassino e ladrão” e “vergonha para o Acre”. Ressalto que a autora, como deputada federal, é pessoa pública e está, naturalmente, mais suscetível às críticas, por vezes, acaloradas. A corroborar este entendimento, colha-se as ilustradas razões contidas no julgado deste egrégio Tribunal de Justiça abaixo transcrito, onde se analisou matéria análoga à presente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE VÍDEO DA REDE YOUTUBE. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O caso em apreço evidencia a tensão entre o direito de personalidade e o direito de liberdade expressão, próprio das democracias liberais, representativas de sociedades plurais e complexas, que visam a construção de decisões coletivas por meio do debate na esfera pública. Assim, eventual conflito que diga respeito aos limites da liberdade de expressão deve ser dirimido, prima facie, com lastro na figura do abuso de direito, previsto no art. 187 do Código Civil. 2. A liberdade de expressão representa tanto o direito de não ser arbitrariamente privado ou impedido de manifestar seu próprio pensamento quanto o direito coletivo de receber informações e de conhecer a expressão do pensamento alheio. 3. A Constituição Federal garante a livre manifestação do pensamento e a liberdade de imprensa, como forma de satisfação do direito coletivo de informação, sendo indispensável ao regime democrático. (Arts. 5o, IV e XIV, e 220, da CF) 4. Não vislumbro que o exercício da liberdade de expressão tenha ultrapassado sua finalidade social e econômica, a boa-fé ou os bons costumes, o que afasta a intervenção do direito, devendo prevalecer a liberdade negativa, a fim de se evitar eventual censura. Há de se considerar que o Agravante é pessoa pública, e seus atos e atuação política estão suscetíveis de críticas e questionamentos nas redes sociais, mesmo que muitas vezes essas manifestações ocorram de forma grosseira e ofensiva. 5. Embora, aparentemente, possa haver conflito entre o direito à intimidade, à vida privada, à honra e a imagem do agravante e o direito à livre manifestação de pensamentos da agravada, a tutela antecipada não pode ser concedida com base em alegações que ainda requerem melhor esclarecimentos, e revelam, por conseguinte, a necessidade de dilação probatória. 6. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1205478, 07102277520198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)grifo nosso. Releve-se que o d. Magistrado de primeiro grau, acertadamente, pontuou ser impossível inferir que o comentário objeto da lide tenha sido de tamanha proporção, capaz de, por si só, causar os abalos, descritos e vislumbrados, à honra da agravante. Muito embora seja desejável que a expressão das opiniões e preferências políticas encontre um tom de urbanidade, ainda que para destacar dissidências, não é o que se vivencia atualmente, quando a polaridade e as diferenças de crença passaram a ser o salvo conduto para os xingamentos e desqualificações mútuas, constituindo-se em novo modo de expressão corrente nas mídias sociais. Lamentável que seja, é preciso, em todo caso, garantir que a liberdade de expressão pavimente a possibilidade de construção do consenso, através da representatividade, facilitada pela rede. Registre-se, além do mais, que, muito embora as alegações da agravante mencionem o “conteúdo ofensivo e as manifestações de ódio contra a sua pessoa” no twitter, é de se pontuar que o comentário em análise está datado de pelo menos 4 (quatro) meses atrás (14/08/2021 – ID 31673859), o que afasta a urgência, a justificar a concessão da medida em sede de tutela antecipatória recursal. Na mesma esteira, esta e. Corte de Justiça tem perfilhado semelhante entendimento, conforme se colhe do julgado a seguir: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. CONTEÚDO PUBLICADO EM REDES SOCIAIS. RETIRADA. INCABÍVEL. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Evidenciando que o pedido deduzido nas razões do agravo foi suscitado no primeiro grau de jurisdição, tem-se por cabível o exame da questão em sede recursal. Preliminar de inovação recursal rejeitada. 2. Discute-se a concessão de medida liminar para a retirada de conteúdo publicado em redes sociais em que o agravante estaria sendo acusado de estupro e sendo alvo de manifestações de ódio. 3. A concessão da tutela de urgência pressupõe o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Art. 300, CPC. 4. In casu, em que pese às alegações do agravante quanto ao conteúdo ofensivo e manifestações de ódio contra a sua pessoa nas redes sociais, verifica-se que as postagens estão datadas de pelo menos 3 (três) meses atrás, o que afasta a urgência para que a medida seja deferida em sede de tutela antecipatória. [...] 6. Necessária a dilação probatória, incabível a exclusão de postagem em rede social, que pode representar, inclusive, a irreversibilidade do provimento de urgência. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1311449, 07384076720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no PJe: 1/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Por conseguinte, não verifico no caso em análise, a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e mantenho incólume a r. decisão agravada. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 17a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2021 às 20:56:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] Direito Constitutional Esquematizado. Material Digital. Ed. Saraiva, 25a edição. 2021. Pg. 248. [2] Dano Moral Indenizável, 4a edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 306.